Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007891-09.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por JORGE CINPAK em virtude de decisão unipessoal em que indeferi a gratuidade da justiça pleiteada pelo Embargante no recurso de Agravo de Instrumento.
Inconformado, insurge-se o Recorrente alegando que a decisão monocrática é obscura, posto que, sob sua ótica, comprovou de maneira cabal que está isento a declarar imposto de renda.
No mais, ratifica as razões postas no Instrumental, arguindo que não dispõe de condição financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, então, ser concedida a gratuidade da justiça em favor do Embargante.
É o relatório. Decido.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil/CPC, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi tirado contra decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.
Na hipótese, da simples leitura do decisum recorrido, observo que as circunstâncias expostas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas, eis que foram expostos claramente as razões de fato e de direito pelas quais indeferi a gratuidade da justiça pleiteada.
Com efeito, na decisão constou expressamente que, pela documentação encartada nos autos, foi possível concluir que o Embargante é abastada financeiramente, porquanto, possui considerável patrimônio em seu nome, vez que é proprietário de 02 (dois) imóveis rurais matriculados sob os n.o 31.676 e 42.373 do CRI de Diamantino, que juntos somam mais de 750 (setecentos e cinquenta) hectares, como se vê do ID. 125995656 – ação principal, fato que o desqualifica como hipossuficiente financeiro.
Logo, conclui-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O que o Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Com efeito, cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora